Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011717-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NASSER HUSSEIN MAHFOUZ - CPF: 340.176.311-34 (RECORRIDO), FADUA SOBHI ISSA MAHFOUZ - CPF: 041.224.439-03 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE DÉBITO PAGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ação de indenização por danos morais proposta por Nasser Hussein Mahfouz, alegando suspensão do serviço de internet e telefone, mesmo com todas as faturas pagas.

No caso em tela, ficou comprovado que o consumidor estava inadimplente com a fatura vencida em
15/01/2024
, referente à linha
(65) 3023-5277
, e o bloqueio parcial dos serviços ocorreu em
04/02/2024
. O autor entrou em contato via telefone (Gravação ID 225777656), onde reconheceu a existência do débito, solicitando inclusive o envio da fatura para pagamento, confirmando a inadimplência à época da suspensão.

Assim, ao suspender parcialmente os serviços, a empresa agiu no
exercício regular de direito
, diante do débito existente.

Não havendo falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Intelig Telecomunicações Ltda. (TIM)
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para os danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares:

A
ação de indenização por danos morais foi proposta por
Nasser Hussein Mahfouz
, alegando que ficou sem acesso aos serviços de internet e telefonia, apesar de ter quitado todas as faturas.

Contudo, analisando as provas dos autos, verifica-se que o autor estava inadimplente com a fatura telefônica vencida em
15/01/2024
, referente à linha
(65) 3023-5277
. O bloqueio parcial dos serviços ocorreu em
04/02/2024
, momento em que o autor entrou em contato com a empresa por meio de ligação telefônica (Gravação ID 225777656), reconhecendo a existência do débito e solicitando o envio da fatura para pagamento.

Assim, restou demonstrado que havia inadimplência à época da suspensão dos serviços, de modo que a recorrente agiu dentro do seu
exercício regular de direito
, ao efetuar o bloqueio parcial dos serviços por débito pendente.

Diante da ausência de falha na prestação do serviço, não se justifica a condenação por danos morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por Intelig Telecomunicações Ltda. (TIM)
, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme disposto no artigo 55, caput, da
Lei no 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024